Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707606-40.2022.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Mylena Kely Teles Fagundes Apelados: Max Miliano Cantuaria Soares Filho Max Miliano Cantuaria Soares D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Mylena Kely Teles Fagundes (Id. 44992085) contra a sentença (Id. 44992077) proferida pela Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, a recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a gratuidade pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiária da gratuidade da justiça ou promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a parte advertida de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator